Tribunal: CARF
Processo: 10880.967579/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.967579/2012-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.747 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
DROGARIA SÃO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 23/03/2012
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO.
Deve ser declarada, até mesmo de ofício, a nulidade de decisão que não analisa
documentos acostados aos autos, ou disponíveis no ambiente digital SPED, que
possam infirmar os fundamentos do Despacho Decisório que indeferiu, total ou
parcialmente, o Pedido de Restituição.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO INICIALMENTE
DECLARADO. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos
retornarem àquela instância julgadora para que seja proferida nova decisão. Vencido o
conselheiro Marcos Antônio Borges, que votou por converter o julgamento em diligência.
Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra. Daniela Iglesias Seabra,
OAB/SP n° 424.925, escritório MFT, Martins Franco Teixeira – Advocacia Empresarial.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967579/2012-20
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente em
exercício).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Juiz de Fora
(DRJ-JFA) neste presente voto:
Trata o presente processo de PER/DCOMP 17330.74934.050912.1.3.04-3744, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$1.100.691,55, recolhido em 23/03/2012.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
A 1a Turma da DRJ-JFA, em sessão datada de 16/06/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 09-60.262, às fls. 84/88, com a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 20/10/2016
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 93), apresentou
Recurso Voluntário em 21/11/2016, às fls. 95/113.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DOS FATOS
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por conta de
carência probatória a cargo do contribuinte, com a seguinte fundamentação, in verbis:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF do contribuinte,
quando da entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, caberia ao interessado a prova
de que cometeu erro de preenchimento na respectiva DCTF.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16-III e §1o que:
(...)
Isto para afirmar que o presente Acórdão tomou por base a documentação acostada aos
autos e que, por não atendimento ao §1o, considera-se não formulado o pedido de
diligência.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 373-I, do Código de
Processo Civil/2015 (art. 333-I do CPC/1973), que afirma que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Com efeito, elucido ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado artigo 373-I, do Código de Processo Civil/2015 (art. 333-I do CPC/1973). E
isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos. Mesmo nos casos de
apresentação de DCTF retificadora, se esta se der após a entrega do PER/DCOMP, há
que se ter apresentação dos documentos a que já se referiu.
(...)
Assim, considerando que não foram aduzidos aos autos quaisquer elementos que
incontestavelmente comprovassem o crédito pleiteado, conclui-se que não há
qualquer reparo a ser feito no Despacho Decisório sob análise.
Em seu Recurso Voluntário, alega o Recorrente que, após realizar o
recolhimento da COFINS em questão, verificou que havia deixado de aproveitar alguns créditos
fiscais na apuração da contribuição e por esse motivo, efetuou a retificação da apuração da
COFINS deste mesmo período, alterando a base de cálculo de créditos que era de
R$22.101.515,49 para R$28.003.239,53. Além disso, houve a correção no valor da receita bruta
declarada que passou de R$36.355.652,46 para R$38.329.675,26.
Esclarece que as diferenças na apuração da COFINS tiveram origem nas
operações de fornecimento de recarga de celular, e que contabilizou receitas decorrentes das
vendas a varejo no montante de R$211.107.036,09 (conta contábil 31110101) consoante se
verifica na DRE. Segundo afirma, parte dessa receita é tributada à alíquota zero das
contribuições, parcela se refere à revenda de produtos sujeitos à incidência monofásica e o
restante são receitas efetivamente tributadas pela COFINS decorrentes das operações de revenda
no valor de R$35.287.530,03, segundo atesta o DACON de 02/2012, devidamente retificado e
transmitido à Receita Federal sob o número de recibo 13.11.44.63.49.53, bem como a
Escrituração Fiscal Digital – EFD das contribuições de PIS e da COFINS.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

Prossegue afirmando que, por ocasião da apuração original, não computou os
custos com aquisição das recargas de crédito telefônico na base de cálculo dos créditos de
COFINS, e ao proceder à retificação dos cálculos apurou um crédito suplementar de
R$440.135,40. Assim, o valor efetivamente devido teria diminuído de R$1.100.691,55 para
R$802.221,55.
Alternativamente, sustenta que, se a aquisição de recarga não for entendida como
compra de bens para a revenda, mas mera prestação de serviços, consequentemente os valores
obtidos com a comercialização das recargas não podem ser considerados como receita de
revenda e quando muito, apenas o ganho de R$363.184,79 (compras de R$5.791.255,21 –
vendas de R$6.154.440,00) poderia ensejar a tributação da COFINS. Consequentemente, se
apenas o ganho de R$363.184,79 for considerado como receita (acréscimo patrimonial) passível
de tributação pela COFINS, o valor pago a maior pela Recorrente seria exatamente o mesmo do
que pleiteado no PER/DCOMP no 17330.14934.050912.1.3.04-3744 pois a COFINS devida seria
de R$802.221,55 e o indébito de R$298.470,00 (R$1.100.691,55 – R$802.221,55).
Afirma ainda que, após a reapuração da COFINS, acabou por perceber que o valor
efetivamente devido no período de apuração de junho de 2012, era de R$894.831,61, e não de
R$941.433,56. Assim, retransmitiu seu DACON do período de junho de 2012, devidamente
retificado sob o número de recibo 14.40.61.55.62.73, sendo que apenas a DCTF não havia sido
retificada por mero lapso da Recorrente, fato este que por si só ensejou no indeferimento da
compensação. Contudo, providenciou a retificação de sua DCTF por meio da declaração
retificadora n° 00.32.99.59.99-94, transmitida em 05/02/2013.
Em seguida, reconhece que, apesar de ter retificado a DACON e a EFD, acabou
por não retificar, por equívoco, a sua DCTF, in verbis:
Resta claro que a falta de retificação pela Recorrente configurou mero erro de fato, que
não pode acarretar a perda do direito do crédito apurado, devidamente comprovado por
meio de DACON bem como pela EFD, emitidos e acostados aos autos, comprovando o
pagamento a maior.
Mas para que não restem dúvidas acerca do direito ao crédito pleiteado, a Recorrente
houve por bem retificar sua DCTF, e aproveita a oportunidade para apresenta-la nessa
ocasião (Doc. 13).
Analisando a Manifestação de Inconformidade, verifico que desde aquela fase
processual o Recorrente já havia trazido como prova das suas alegações: memória de cálculo da
apuração da Cofins; Cópia do DARF; Ficha Resumo da EFD-Contribuições (fl. 65/66); e
DACON retificador (fl. 48).
De acordo com a legislação de regência da matéria, se o contribuinte, após
transmitir alguma declaração para a RFB, perceber que cometeu um erro no seu preenchimento,
terá pleno seu direito de exigir a correção do equívoco. Neste momento, entretanto, caso a
retificação da declaração vise a reduzir ou a excluir tributo, deverá justificar as razões desta
alteração e comprová-las com documentação hábil, como determina o art. 147, § 1o, do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como visto, a DRJ deixou claro quais documentos poderiam dar suporte às
alegações do contribuinte: a escrituração contábil/fiscal e os documentos que a respaldem,
através dos quais poderiam ser comprovadas as razões da alteração na apuração da Cofins. Por
entender que não foram trazidos aos autos “quaisquer elementos que incontestavelmente
comprovassem o crédito pleiteado”, negou provimento à Manifestação.
Contudo, como indicado alhures, o contribuinte apresentou Ficha Resumo da
EFD-Contribuições (Escrituração Fiscal Digital), indicando que transmitiu para a Receita
Federal informações detalhadas sobre sua apuração, com o registro dos documentos que a
suportam. Vejamos em que consiste este documento, em consulta ao sítio da internet
http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/284, na data de 10/02/2021:
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)
Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)
COMO FUNCIONA
A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar um arquivo digital de
acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
informando todos os documentos fiscais e demais operações com repercussão no
campo de incidência das contribuições sociais e dos créditos da não-
cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta,
referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este arquivo deverá
ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA da
EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
A Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins),
instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052, de 5 de julho de 2010, passa a
denominar-se Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita
(EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa,
devendo ser observada pelos contribuintes da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins; e
III - Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
A Instrução Normativa RFB no 1.305, de 2012, por sua vez, dispensou a entrega
do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) relativo a fatos geradores
ocorridos a partir 1o de janeiro de 2013, às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto sobre a
renda, no ano-calendário de 2013, com base no lucro presumido ou arbitrado. Posteriormente, a
IN RFB no 1.441, de 2014, extinguiu o DACON para as demais empresas, para os fatos
geradores ocorridos a partir de janeiro/2014.
Ressalto, entretanto, que não é correto afirmar que a EFD-Contribuições é
idêntica ao DACON, pois as informações que constam nestes documentos são bastante distintas.
Nesse sentido, trago precedente deste Conselho no Acórdão no 1302-003.563, Sessão de 14 de
maio de 2019:
A Recorrente procura, ainda, se desvencilhar das penalidades a ela imposta com a
alegação de que as informações omitidas nas declarações que embasaram a
aplicação das sanções já teriam sido prestadas à Administração Tributária, por
meio de outras declarações (a exemplo dos Dacon).
Neste tópico, cabe repetir, inicialmente, as razões de decidir utilizadas pelo Acórdão
recorrido, as quais adoto como minhas:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

(...)
Ademais, as informações prestadas por meio da EFDContribuições não se
confundem com as prestadas nas Dacon. Enquanto que, na EFD, são declarados,
em detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, na Dacon são
declaradas informações consolidadas, totalizadas mensalmente. Por mais
pormenorizada que seja a Dacon, jamais se atingirá o grau de pormenorização previsto
para a EFD-Contribuições.
Ora, na realidade, a Dacon é uma declaração que representa a consolidação das
informações prestadas em EFD-Contribuições. Tanto que, em 2014, quando a nova
obrigação tributária já estava devidamente instituída, testada e utilizada, foi
possível retirar-se a Dacon do rol de declarações prestadas pelos contribuintes.
Considerando que as informações representadas na Dacon são as consolidações
das prestadas em EFD-Contribuições, não há como se aceitar que a entrega da
Dacon, de alguma forma, satisfizesse parte da necessidade de transmitir a EFD-
Contribuições.
Embora sejam documentos que versem sobre os mesmos tributos, não são
intercambiáveis.
(...)
O fato de as informações prestadas pela Recorrente nos Dacon e na DIPJ serem
consolidados e não pormenorizados como exigidos na ECD e na EFD-Contribuições é
apenas um reforço à, já suficiente, razão para rejeitar a tese do sujeito passivo.
As partes da EFD-Contribuições juntadas aos autos trazem um resumo da
apuração do PIS e da COFINS:

Deve-se destacar que, antes da vigência do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED, a escrituração contábil/fiscal dos contribuintes – livros Razão, Diário, e
balancetes mensais – existia em meio físico, o que exigia, em processos da mesma natureza que
este, a juntada de cópia destes documentos aos autos. Talvez por este motivo a DRJ tenha
entendido que o contribuinte não havia produzido provas das suas alegações, já que nenhum
destes livros físicos foi apresentado com a Manifestação de Inconformidade, mas tão somente o
recibo de entrega da EFD-Contribuições.
Ou ainda, por ter a DRJ considerado que a EFD-Contribuições nada mais seria
que o DACON, porém em meio digital (a jurisprudência deste Conselho é pacífica em não
aceitar a retificação do DACON ou da DCTF, isoladamente, como prova do direito creditório).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

Observe-se, porém, que no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED, sendo desnecessária a juntada de cópias nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784, de 1999, art. 37).
Tendo em vista que o contribuinte fez prova de que o conjunto de sua escrituração
de documentos fiscais e de outras operações e informações referentes à apuração da COFINS
está disponível ao Fisco no ambiente SPED, deveria a DRJ ter analisado esta documentação, ou
convertido o julgamento em diligência à Unidade Local da RFB para que fizesse a apuração do
tributo, mesmo porque o Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição tão somente pelo
fato de que o valor indicado na DCTF original era exatamente o mesmo valor do DARF, sem ter
efetuado qualquer procedimento de quantificação do direito creditório.
Ao negar provimento à Manifestação de Inconformidade por carência probatória,
sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital,
entendo que a DRJ incorreu em preterição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade
da decisão a quo.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste Conselho:
a) Resolução no 3302-001.075, Sessão de 24/04/2019:
Às e-folhas 186, o Recurso Voluntário faz a seguinte consideração:
Em Primeiro Lugar, em relação às provas, a Recorrente apresentou todos os
documentos que permitem a constatação da correta apuração do crédito,
principalmente o Recibo de “Entrega da Escrituração Fiscal Digital ­
Contribuições” no qual consta o resumo dos tributos apurados e o número da
transmissão eletrônica dos arquivos.
Vale destacar que a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que
constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem
como de registro de apuração de impostos, digitalmente assinado e transmitido
pelos Contribuintes.
Vale lembrar que, por força legal, tais arquivos eletrônicos devem conter os
Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a assinatura digital) e
refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das apurações e
direitos creditórios.
Note, dessa forma, que toda a documentação foi apresentada ou, ao menos, foi
informada para que permitisse a DRJ analisar a apuração do crédito, pois uma
vez que se trata de arquivo eletrônico, os julgadores possuem pleno acesso às
informações. Descabe assim, qualquer alegação de ausência de documentos e
elementos comprobatórios.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

Pelo teor do Recurso Voluntário depreende-se que a autoridade administrativa
limitou a sua análise aos valores originalmente informados, não havendo
análise das retificações efetuadas, apesar de terem sido efetuadas
anteriormente ao despacho decisório. Não há no processo o motivo que as
retificadoras não foram aceitas.
O fato é que a retificadora pode ser superada. O ônus do contribuinte é
comprovar o direito levado à DCTF Retificadora, ou pelo menos sua verossimilhança.
Uma vez identificada, a partir da apresentação de documentos que permitem a
constatação da correta apuração do crédito, em destaque o Recibo de “Entrega da
Escrituração Fiscal Digital ­ Contribuições” no qual consta o resumo dos tributos
apurados e o número da transmissão eletrônica dos arquivos, RESOLVE baixar os
autos em diligência para que a autoridade preparadora verifique através da
Escrituração Fiscal Digital ­ Contribuições” e de outros documentos que julgar
necessários a existência do crédito.

b) Resolução no 3401-002.066, Sessão de 30 de julho de 2020:
2.1. A Recorrente alega em síntese ERRO DE CÁLCULO do valor da COFINS lançado
em DCTF, isto é, apurou corretamente as contribuições em DACON e na EFD, porém,
transmitiu incorretamente o valor da COFINS para a DCTF, o que resultou em um
recolhimento a maior da contribuição no período de apuração em questão.
2.2. Como prova do alegado a Recorrente traz aos autos cópia do protocolo da DACON
e da EFD Contribuições e telas indicando o valor total apurado naquele momento
(entrega da DACON e da EFD):
(...)
2.3. É cediço que a Escrituração Fiscal Digital veio a lume com o intuito de
substituir a necessidade de apresentação de livros em formato papel e, em
sequência, de livros de posse exclusiva do contribuinte em formato digital, ex vi
artigo 11 da Lei 8.218/91 e Instrução Normativa 1.052/2010:
(...)
2.4. Nos termos do artigo 9° da citada Instrução Normativa (artigo 12 da Instrução
Normativa RFB 1.252/2012) ao Coordenador-Geral de Fiscalização incumbe
estabelecer “a forma de apresentação, documentação de acompanhamento e
especificações técnicas do arquivo digital”. No exercício da antedita competência o
Coordenador-Geral de Fiscalização editou o Ato Declaratório COFIS 31/2010. O anexo
único do Ato Declaratório COFIS destaca as informações que devem ser
apresentadas pelos contribuintes na EFD contribuições, dentre elas, os blocos C, D,
F e M com detalhes da apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da
COFINS – notas fiscais, CFOP, serviços, transportes etc.
2.5. Já o DACON é (era) declaração apresentada por pessoas jurídicas de direito privado
em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep
com base na folha de salários. No DACON o contribuinte é (era) obrigado a informar “I
- às receitas auferidas; II - aos custos, às despesas e aos encargos vinculados
especificamente às receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; III - aos
custos, às despesas e aos encargos vinculados às receitas auferidas; IV - aos custos, às
despesas e aos encargos vinculados especificamente às receitas de exportação e de
vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação; e V -
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.747 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967579/2012-20

ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei No 10.637, 30 de
dezembro de 2002, e no art. 12 da Lei No 10.833, de 29 de dezembro de 2003”.
2.6. Com isto se quer dizer que o conjunto de informações prestadas pela Recorrente
no DACON e na EFD Contribuições torna possível, no caso concreto, apurar com
rigor milimétrico o an e o quantum devido no período e, consequentemente (tendo
em vista o DARF coligido aos autos), o valor a restituir.
2.7. É certo que nos termos do artigo 28 do Decreto 7.574/2011 ao contribuinte cabe a
prova da liquidez e certeza dos créditos que alega titularizar. Não menos verdadeiro é
que o artigo subsequente da mesma matrícula determina que “quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias”. Por sinal, a anterior regra de instrução certamente deve ter
inspirado o administrador a editar o Parecer Normativo COSIT 02/2015 que dispõe:
Pelo exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, para que seja declarada, de
ofício, a nulidade da decisão da DRJ, devendo os autos retornarem àquela instância julgadora
para que seja proferida nova decisão, levando em conta os documentos e informações contidos
nos autos e no ambiente digital SPED, sem prejuízo da possibilidade das autoridades julgadoras
converterem o julgamento em diligência à Unidade Local da RFB.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital